Tribunal: TJDFT
Processo: 0712353-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. PCDF. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS. DALTONISMO. NÃO ENQUADRAMENTO LEGAL. CORREÇÃO VALOR DA CAUSA. DE OFÍCIO. PRECLUSÃO.
1. A pessoa com deficiência é aquela que possui limitação ou incapacidade para o desempenho funcional de atividade que obstrui sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, conforme art. 4o, da Lei no 3.298/99, e art. 5o, da Lei no 4.317/09.
2. A finalidade do arcabouço normativo que garante a reserva de vagas em certames públicos para portadores de necessidades especiais é a inclusão de indivíduos que enfrentam barreiras que impedem, total ou parcialmente, o desempenho das suas atividades cotidianas.
3. Ante a ausência de enquadramento legal e editalício, revela-se inviável permitir ao candidato concorrer às vagas reservadas para portadores com deficiências, pena de violação ao princípio da isonomia.
4. O entendimento prevalecente deste Tribunal vem no sentido de que somente é possível a correção, de ofício, do valor da causa por ocasião do recebimento da peça inaugural, incidindo posteriormente a preclusão pro judicato.
5. Apelações não providas.